Tribunal: TJSP
Processo: 1005932-69.2016.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Administração
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005932-69.2016.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DÉBORA
DA
SILVA
AMARAL,
é
agravado
CONDOMÍNIO
CONJUNTO
RESIDENCIAL RIO DAS PEDRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005932-69.2016.8.26.0008/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental no: 1005932-69.2016.8.26.0008/50000.
Agravante: Debora da Silva Amaral.
Agravado: Condomínio Conjunto Residencial Rio das Pedras.
Ação: Prestação de contas.
Comarca: São Paulo FR Tatuapé 2a Vara Cível.
Voto no 28.393
Agravo regimental interposto contra despacho que não
concedeu o benefício da justiça gratuita requerido
apenas em sede de apelação. Ausência de modificação
da situação financeira a justificar a concessão da
benesse. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental contra a
decisão de fls. 415, que não concedeu o benefício da justiça
gratuita pleiteado, determinando o recolhimento do valor do
preparo, sob pena de não conhecimento do recurso de
apelação.
Inconformada, alega a agravante, em
brevíssima síntese, que a decisão não deve prosperar sob
pena de se negar o acesso ao judiciário. Sustenta que não
possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo próprio. Requer a concessão de
efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma
da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005932-69.2016.8.26.0008/50000 -Voto no
3
É o relatório.
A insurgência não merece guarida.
Não se desconhece que o pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita pode ser
formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição. Mas, vindo a apelante a formular o pedido apenas
nesta fase, a ela incumbia o ônus de comprovar
inequivocamente alteração da situação econômica que
demonstrasse subsequente hipossuficiência financeira.
E, na hipótese dos autos, certo é que a
requerida não pleiteou o benefício no momento oportuno,
tampouco colacionou aos autos documentação apta a
comprovar a alteração da sua situação econômica.
Assim,
vez
que
a
apelante
não
comprovou a modificação de sua situação financeira por
meio de documento hábil a evidenciar que deixou de ter
condições de arcar com as custas e despesas processuais,
não há que se falar em concessão do benefício da justiça
gratuita pretendido nesta fase processual.
Destarte, de rigor a manutenção da
decisão agravada, concedendo prazo derradeiro de 24
horas, contado da publicação deste acórdão para o
recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do
recurso por deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005932-69.2016.8.26.0008/50000 -Voto no
4
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator